Tribunal: TJMT
Processo: 1011867-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011867-92.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: EDUARDO HARIMA E OUTROS (18)
AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S.A.
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO HARIMA E OUTROS, contra decisão proferida em ação de indenização proposta por eles contra CAIXA SEGURADORA S.A., de remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Federal de Cuiabá-MT, com as devidas baixas.
Os agravantes narram que são proprietários de casas localizadas no Conjunto Habitacional Tijucal situado em Cuiabá/MT e houve negligência na fiscalização das construções e desrespeito às normas técnicas, razão pela qual as casas de propriedade dos agravantes foram revelando precariedade estrutural com o passar dos anos e recentemente, constatou-se que foram afrontadas as normas da ABNT para esse tipo de construção e as casas agora apresentam as consequências da falta de fatores de resistência fundamentais, como vergas, contra-vergas, cintas de respaldo das alvenarias, elementos de contraventamento dos telhados, fundações adequadas e materiais de construção de qualidade aceitável.
Comentam que os males enfrentados pelas casas do conjunto habitacional em questão são decorrentes tanto de erros de projeto quanto de execução, razão pela qual passaram a apresentar ao longo do tempo um quadro de danos-padrão; citam que aderiram à mesma Apólice Habitacional (RD BNH N.o 18/77), que rege todos os contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional entre os dias 23 de agosto de 1977 e 1o de julho de 1995; asseveram que o conjunto fático probatório presente nos autos não é suficiente para que se autorize a intervenção da Caixa Econômica Federal, pois as casas objeto dessa ação foram financiadas em data anterior a 12/1988.
Asseveram que a Corte Superior afetou, após ter recebido inúmeros recursos especiais da seguradora e da Caixa Econômica Federal, nos quais se discutia a necessidade desta integrar as lides relativas ao seguro habitacional com apólice pública, o Recurso Especial n.o 1.091.393/SC e o Recurso Especial n.o 1.091.363/SC ao rito previsto para recursos repetitivos e a Caixa Econômica Federal fundamenta a pretensão de ingresso na lide e o Juízo a quo deferiu com base no entendimento exposto em julgamento do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no REsp n.o 1.091.393/SC e EDcl no REsp n.o 1.091.363/SC), decisão esta que foi devidamente sanada de vícios no julgamento de novos Embargos de Declaração opostos pelos mutuários, oportunidade em que o E. Superior Tribunal de Justiça esclareceu a decisão anteriormente proferida, consolidando o entendimento relativo à matéria posta em debate.
Alegam que não há que se falar em interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, pois não está demonstrado o esgotamento dos prêmios recebidos pela seguradora líder e, tampouco, dos recursos do FESA, que é superavitário; salientam que segundo entendimento consolidado pelo STJ, a hipótese não autoriza a remessa dos autos à Justiça Federal, não havendo que se falar na incidência do artigo 109 da Constituição Federal e, tampouco, em incidência do entendimento da Súmula n.o 150/STJ, na medida em que não restou caracterizado interesse jurídico da Caixa Econômica Federal no feito.
Comentam que a Medida Provisória n.o 633/13, convertida na Lei n.o 13.000/14, padece de graves vícios de inconstitucionalidade; expõem que a CEF não preencheu 2 (dois) dos 3 (três) requisitos, pois a data de celebração dos contratos é anterior a 02/12/1988 e não foi comprovado documentalmente o exaurimento da reserva técnica do FESA e comprometimento do FCSV, razão pela qual o provimento do presente recurso é medida que se impõe.
Requerem a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para que reste reformada a r. decisão agravada, indeferindo o ingresso da Caixa Econômica Federal no processo e mantendo o prosseguimento do feito junto à Justiça Estadual (id 45172498).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Neste momento processual, os argumentos dos agravantes não se mostram relevantes, especialmente no que tange a competência para analisar as demandas em que a Caixa Econômica Federal manifesta expressamente interesse na causa.
Isto porque, o Plenário do STF, no julgamento do RE no 827.996/DF, reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da matéria relativa a possível interesse da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvam seguros de mútuo habitacional no âmbito do SFH (Sistema Financeiro de Habitação), que acaba por influenciar diretamente na discussão sobre a competência para processar e julgar os feitos dessa natureza.
Nesse sentido:
“Direito Constitucional e Direito Processual. 2. Ações envolvendo seguro de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal. 4. Competência. Justiça Federal ou Justiça Estadual. Existência de matéria constitucional. Art. 109, inciso I, da CR/88. Repercussão geral reconhecida.” (RE 827996 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 04/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 14-10-2019 PUBLIC 15-10-2019).
O Superior Tribunal de Justiça, tem determinado o retorno dos autos às Comarcas de Origem, sem apreciação das matérias recursais, a fim de evitar decisões contrárias ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal.
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INTERESSE DA CEF. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA PELO STF.SUSPENSÃO DO FEITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. Aplica-se o CPC/73 a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Distinguishing não verificado. 3. De acordo com os arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do NCPC, que dispõem sobre a atuação do Tribunal de origem após o julgamento do recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral ou do recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos, há a previsão da negativa de seguimento dos recursos, da retratação do órgão colegiado para alinhamento das teses ou, ainda, a manutenção do acórdão divergente, com a remessa dos recursos aos Tribunais correspondentes. 4. Assim, por cautela e economia processual, e também para evitar decisões dissonantes entre o STF e este STJ, impõe-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para lá aguardar o desfecho do recurso extraordinário admitido com repercussão geral. 5. Agravo interno não provido.”(AgInt no AgInt no REsp 1584409/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).
Não bastasse isso, nos termos da Súmula 150 do STJ “Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse
jurídico que justifique a presença, no processo, da união, suas
autarquias ou empresas públicas.”
Destaque-se que referido enunciado, decorre de norma constitucional.
“Art. 109 – Aos juízes federais compete processar e julgar:
I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.”
No mesmo sentido a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que sustenta que a legitimidade passiva da CEF nos processos em que se discute a responsabilidade securitária em imóveis financiados pelo SFH, por atingir diretamente o interesse do FCVS e que, por conseguinte, a Justiça Federal é competente para julgar a demanda.2. O decisum vergastado não merece reforma, porquanto amparada na iterativa jurisprudência do STJ, a qual é firme no sentido de que, nas lides em que o objeto da discussão é contrato de seguro adjeto a mútuo habitacional, em que a Caixa Econômica Federal manifesta o seu interesse na lide em razão de eventual utilização de recursos do Fundo de Compensação das Variações Salariais - FCVS, compete à Justiça Federal decidir acerca do interesse jurídico da referida empresa pública no processo nos termos da Súmula 150/STJ. (AgInt no REsp 1.605.372/SC. Ministro MARCO BUZZI. DJe 23/3/2017; AgRg no AREsp 363.451 / PE. Ministro HUMBERTO MARTINS. SEGUNDA TURMA. DJe 16/9/2015).3. Uma eventual acolhida da pretensão recursal - no tocante à necessidade de reconhecer a competência da Justiça Estadual para o regular processamento dos autos - demanda prévio exame do conjunto fático-probatório dos autos, com o intuito de aferir se no caso dos autos os contratos de SFH estão fundados ou não em apólices públicas (ramo 66) com comprometimento do FCVS, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.(AgInt no AgInt no AREsp 738.878 / PR. Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. DJe 18/4/2017).4. Recurso Especial de que não se conhece.”(REsp 1600902/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017)
No mesmo sentido esta e. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MANIFESTA INTERESSE EM INTEGRAR A LIDE – ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - SÚMULA 150, DO STJ – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. "Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda" (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Compete, portanto, à Justiça Federal decidir sobre a existência ou não de interesse jurídico da União ou de suas autarquias ou empresas públicas, mormente quando manifestada nos autos a intenção de integrar a lide.”(N.U 1015051-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)
Dessa forma, tendo a Caixa Econômica Federal manifestado interesse nos autos, o MM. Juiz de piso, deve remeter os autos à Justiça Federal, para esta sim, apreciar efetivamente se existe ou não interesse jurídico, como fez acertadamente.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões.
Cuiabá, 05 de junho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora